Tribunal: TJSP
Processo: 2044985-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2044985-25.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044985-25.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2044985-25.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
Embargado: Apeoesp Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo
Interessados: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Assembleia Legistaiva do Estado de São Paulo e Sindicato dos Funcionários e
Servidores da Educação - AFUSE
Comarca: São Paulo
Voto no 41.382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição com
fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, diante da decisão que deferiu o pedido de
liminar – Decisão Pretório Excelso que suspendeu a liminar
concedida – Perda do interesse recursal - Embargos
prejudicado.
Trata-se
de
embargos
de
declaração interpostos pelo Estado de São Paulo
em face da decisão deste Relator que concedeu
liminar em ação direta de inconstitucionalidade,
para determinar a suspensão da cobrança da
contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas sobre aquele valor que exceder o
valor do salário mínimo, mantendo essa cobrança
apenas sobre o valor das aposentadorias e
pensões que excederem o valor do teto de
benefício pago pelo regime geral de previdência
social, sob a alegação de contradição, arguindo
que a decisão embargada deferiu pedido liminar
que não é objeto da ação direta de
inconstitucionalidade em tela, mas que tem como
fundamento
a
Lei
Complementar
Estadual
n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044985-25.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
1.354/20. E tendo em vista que, não seria
possível, sequer em tese, que essa análise fosse
feita em sede de ADI Estadual, pretende o
reconhecimento
da
contradição
e,
consequentemente, o indeferimento da liminar
pleiteada.
É o relatório.
O presente recurso não prosperar. Embora tenha este relator proferido decisão de sobrestamento do
processo por 90 (noventa) dias (fl. 676 dos
autos
principais),
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade, entendi que o pedido
objeto destes embargos deveria ser apreciado,
dada sua relevância.
No
entanto,
colhe-se
dos
autos (fls.706/710), que o digno Ministro
Presidente
do
Supremo
Tribunal
Federal,
prolatada em sede da Suspensão de Liminar
1.350/SP, determinou a suspensão da decisão
cautelar proferida nos presentes autos, até
ulterior decisão nestes autos ou até o
trânsito em julgado daquela ação.
Razão pela qual houve a perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044985-25.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
superveniente do interesse recursal.
Isto
posto,
julga-se
prejudicado os embargos de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator